Tribunal: STF
Processo: HC 231870
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.8.2023, por Geraldo Lourenço da Silva e outros, advogados, em benefício de Jairo Jamaica Forero, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.8.2023, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.012, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estar devidamente comprovada tanto a autoria quanto a materialidade do delito de tráfico de drogas, destacando as circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 24, e-doc. 16).



    2. Os impetrantes alegam ausente comprovação da prática do delito de tráfico de entorpecente pelo paciente, afirmando que “teve sua defesa cerceada pela antiga defensora, ao não insistir na oitiva da testemunha Hiltomar Pereira Souza (fls. 190), que poderia ser localizado no google, conforme documento em anexo, que fez uma declaração que deveria ter sido ratificada em juízo para comprovar que não havia resquícios de drogas, como mentiu o policial Antonio, bem como o seu parceiro. Assim, nula a instrução, com fulcro no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988” (fl. 17, e-doc. 1).



    Argumentam que “o fato d[e o] paciente estar no local, não significa em hipótese alguma, que o mesmo traficara drogas. E o magistrado recorrido, de forma repetitiva e a defesa não se manifestou sobre a impertinências das perguntas no interrogatório, o que é um erro grave, e isto cerceou a defesa do apelante, e nulificou a sentença. 



    A sentença não foi muito bem motivada, haja vista que não houve equilíbrio entre as partes do processo, e com a devida vênia, o fato de somente se manifestar a favor do Ministério Público, em desobediência a legislação elencada em sede de preliminares, e a lógica, seria o in dubio pro reo, e não se basear somente nos depoimentos dos policiais.



    As antigas defensoras fizeram a sustentação do álibi do paciente, ou seja, comprovaram que o mesmo estava aqui a trabalho, e não tinha a menor noção de que os contratantes e conhecidos estavam praticando o tráfico. E não sabia, de acordo com a testemunha que indevidamente foi dispensada, o sr. Hiltomar, afirmou que não se desconfia em nada que havia drogas no local, e nem o pó branco, alegado pelo policial Antonio” (fl. 18, e-doc. 1).



    Asseveram que “não há nos autos, Excelência, prova alguma do dolo específico de traficância do paciente, ou seja, ele esteve duas vezes lá no galpão, não sabia que tinham drogas, e o senhor Hiltomar, que deu a declaração em cartório, porém indevidamente dispensada pela antiga defensora do paciente que não pediu a redesignação da audiência, pois ele é testemunha importante que comprova a inocência do paciente e que seria localizado facilmente pelo site Google” (fl. 18, e-doc. 1).



    Sustentam a necessidade de reconhecimento “da nulidade pela prova ilícita decorrente da invasão do local sem mandado de busca e apreensão” (fl. 40, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) A concessão da liminar, com uma medida cautelar no máximo, até o julgamento do writ por esta Egrégia Corte, com a ordem para o TJ/SP – Seção Criminal revogue o mandado de prisão expedido para o paciente e determine que seja liberto das dependências da Penitenciária de Itai-SP ; 



    b) Que seja oficiado o TJ/SP para o encaminhamento dos áudios da audiência, para análise de Vossas Excelências e 



    c) No final, seja concedida a ordem do writ constitucional, anulando-se ou absolvendo-se todo o processo e que seja oficiado o TJ/SP para informar sobre a absolvição/anulação dos autos, e a soluta definitiva do paciente, bem como seja comunicada o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no intuito de avisá-los que o processo de expulsão (automático para os estrangeiros) não ocorra e seja arquivado” (fl. 59, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Os impetrantes pleiteiam a absolvição do paciente pelo delito de tráfico de entorpecente. 



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram comprovadas, em decisões fundamentadas, a autoria e a materialidade dos crimes previstos no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2023.



    Na Apelação Criminal n. 1500707-18.2021.8.26.0628/SP, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença penal condenatória prolatada pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taboão da Serra/SP. Consta do voto condutor do acórdão, prolatado pela Desembargadora Ely Amioka: 



    “Ao relatório da r. sentença de fls. 852/8871 prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Gustavo de Azevedo Marchi, ora adotado, acrescento que Renan Carneiro de Moura e Jairo Jamaica Forero foram condenados, cada um, ao cumprimento de 09 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 916 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06. (...)



    Aduz, ainda, o réu Jairo, que teve sua defesa cerceada em razão da atuação de sua antiga Patrona, alegando que ‘o apelante Jairo teve sua defesa cerceada pela antiga Defensora, ao não insistir na oitiva da testemunha Hiltomar Pereira Souza (fls. 190), que poderia ser localizado no Google, conforme documento em anexo, que fez uma declaração que deveria ter sido ratificada em juízo para comprovar que não havia resquícios de drogas, como mentiu o policial Antônio, bem como o seu parceiro’.



    Ressalte-se, inicialmente, que o acusado foi assistido por Advogado em todos os atos do processo, não havendo de se cogitar que esteve indefeso, como argumenta a Defesa



    No mais, como bem argumentou a D. Procuradoria de Justiça: ‘Quanto ao alegado cerceamento de defesa por parte da patrona do réu, totalmente descabida tal alegação, até porque, se positivo, seria o caso de ausência de defesa técnica e não cerceamento. Anote-se que o fato de a defesa ter optado em não insistir na oitiva da testemunha Hiltomar está dentro dos limites a ela outorgados, não havendo nos autos qualquer indício de que o réu Jairo não tenha sido devidamente assistido. Aliás, a oitiva da referida testemunha reforçaria ainda mais a acusação, uma vez que auxiliou os policiais a abrir as bobinas, local onde a cocaína estava ocultada’. (...)



    E no presente caso não restou demonstrado qualquer prejuízo à Defesa do acusado, não sendo suficiente para o reconhecimento de nulidade a simples alegação de que o causídico que atuava na causa deixou de insistir na oitiva de testemunha, que, inclusive, forneceu declaração escrita nos autos (fls. 190). (...)



    Sendo assim, não se vislumbra nulidade a ser sanada neste ponto. (...)



    A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 14/18), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudo de constatação de fls. 21/23, auto de depósito (fls. 110), laudo de exame químico toxicológico 
(fls. 203/205 e 222/225), laudo de exame do local dos fatos 
(fls. 473/480), além da prova testemunhal produzida.



    A autoria também é inconteste. (...)



    O conjunto probatório demonstrou a ocorrência do crime de tráfico de drogas, praticado pelos réus. 



    Com efeito, os depoimentos dos Policiais descreveram detalhadamente como se deram os fatos, relatando que receberam informações de que um indivíduo chamado Renan, que possuía um veículo Fiat/Strada, usava um galpão em Taboão da Serra para armazenagem de entorpecentes. Diante disso, passaram a vigiar o galpão, durante uma semana, ocasião em que viram Renan entrar e sair do local por diversos dias.



    Acrescentaram que, em dado momento, Renan saiu do local levando uma geladeira usada em sua caçamba, demonstrando nervosismo, o que motivou o acompanhamento do acusado pelos Policiais, seguido de sua abordagem, próximo ao Rodoanel. Relataram que nada de ilícito foi encontrado com o réu naquele momento, o qual retornou ao galpão com os Policiais e lhes franqueou a entrada no local dos fatos.



    No galpão, os Policiais encontraram Jairo, o qual forneceu respostas evasivas, sequer indicando para quem trabalhava ou o que fazia naquele local. Os Agentes Públicos relataram que havia grande número de máquinas, abertas e fechadas, e observaram que não havia padronização no fechamento de algumas delas. Diante disso, realizaram vistoria minuciosa e verificaram a presença de pó branco em algumas bobinas, aparentando ser cocaína. Abriram as máquinas com o auxílio de ferramentas e de um serralheiro que trabalhava em frente ao local, arrecadando, no total, 32 kg de cocaína.



    Acrescentaram os Policiais que Renan tinha movimentação livre no local, e suas características coincidiam com as indicadas na informação que lhes foi passada. Relataram que Renan foi visto naquele galpão em 03 ou 04 dias, durante a campana que fizeram. Afirmaram que havia petrechos para manuseio do entorpecente, tais como peneira e balanças de precisão. O Policial Antônio acrescentou, ainda, que tais petrechos possuíam resquício de pó branco, semelhante à cocaína.



    Importante salientar que é inquestionável a validade do depoimento prestado pelos Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos, tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser testemunhas em processo criminal.



    Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não tem qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante.



    Como se vê, os depoimentos dos Policiais foram firmes e detalhados, em todas as ocasiões em que foram ouvidos, descrevendo os fatos de maneira harmônica e coerente.



    Dessa forma, suas declarações válidas a ensejar condenação criminal, excetuando-se as hipóteses em que sejam infirmadas pelo restante das provas, o que, a toda evidência, não é o caso destes autos. 



    Com efeito, não é crível que as testemunhas criariam uma situação inexistente simplesmente para incriminar os réus de forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais depoimentos não mereçam total credibilidade.



    Em depoimentos confusos e divergentes, ambos os réus tentaram se desvencilhar de suas responsabilidades penais, apontando que haviam sido contratados por ‘Jorge’ (pessoa que não foi identificada, cujo documento juntado aos autos é falso – fls. 544/547 e 550/558) e Rubens (pessoa que foi ouvida na fase inquisitiva fls. 08, mas faleceu antes de sua oitiva judicial fls. 765). 



    Salienta-se, porém, que os acusados sequer mencionaram a pessoa de Rubens na fase policial.



    Outrossim, os documentos de fls. 139/147 (suposta conversa entre o réu Renan e ‘Jorge’) não possui valor probatório, uma vez que o celular do réu não foi submetido a perícia para comprovação de que tal conteúdo realmente partiu de seu aparelho. No mais, consta que a linha mencionada como sendo de ‘Jorge’ tinha como titular ‘Marcos Rogério Pessoa’, e endereço em Rio Claro/SP (fls. 490). Cumpre ressaltar, ainda, que causa estranheza o fato de que ambas as partes na conversa apresentavam os mesmos erros de correção ortográfica, nos quais era utilizada a preposição ‘para’, a qual era substituída automaticamente por ‘Pará’.



    Ademais, ainda em relação à suposta conversa no WhatsApp, é certo que a pessoa indicada como Jorge não mencionou, em nenhum momento, que os serviços de carreto de Renan teriam sido indicados por Rubens. Da mesma forma, Renan não mencionou que conhecia exatamente o imóvel onde ocorreram os fatos, pois, segundo relatou em seu interrogatório, já teria prestado serviços no local, a mando de Rubens.



    Outrossim, não houve juntada de nenhum comprovante de pagamento pelos serviços que seriam prestados.



    Há de se destacar, por fim, que Renan trouxe inúmeras incongruências ao narrar que ‘Jorge’ lhe teria solicitado que retirasse a geladeira e a levasse a uma comunidade em Carapicuíba, sem indicar destinatário certo.



    Por sua vez, também não se mostrou verossímil a versão de Jairo de que estava no local conversando com Rubens e Jorge sobre um serviço para o qual seria contratado.



    Isso porque, se Jorge estava no local, por que não teria realizado a tratativa do carreto diretamente com Renan? E como teria se evadido dos Policiais sem que nenhum dos agentes fosse ao seu encalço e sequer mencionasse sua presença no galpão? 



    Além disso, cumpre destacar que Jairo se mostrou contraditório em seu depoimento, ora alegando que já havia estado no local dos fatos, ora dizendo que esteve lá pela primeira vez na data de sua prisão.



    No mais, a documentação de fls. 163/170 e 176/180 (contratos de prestação de serviços em nome de Jairo, constando como contratante Jorge Castro Silva) também não possui valor probatório, pois não foi reconhecida por Autoridade brasileira, salientando-se que foram apresentados dados falsos. 



    Neste ponto, cumpre destacar, ainda, que o contrato de locação de fls. 171/175 (entre Rubens e Jorge) também é inválido, pois os dados e documentos do locatário são inverídicos (fls. 488 e 544/547, 550/558). 



    Sendo assim, as inúmeras incongruências nas alegações dos réus tornam frágeis as suas versões, que devem ser afastadas. Por outro lado conforme já destacado, os Policiais prestaram depoimentos firmes, detalhados e coerentes em todas as ocasiões, demonstrando, de forma suficiente, a ocorrência do delito de tráfico de drogas praticado pelos réus. 



    Evidente, portanto, que os acusados praticavam o tráfico de entorpecentes, conforme narrou a Inicial Acusatória e conforme comprovado pelos harmônicos depoimentos dos Policiais. Sendo assim, inviável a absolvição ou desclassificação das condutas dos réus. (...)



    Assim, de rigor a manutenção da condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas” (fls. 12- 44, e-doc. 3).



    5. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.012/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, porque a pretensão da defesa de absolvição do paciente quanto ao delito de tráfico de entorpecente, reiterada nesta impetração, demandaria reexame de fatos e provas, inviável em Habeas Corpus:



    “Depreende-se dos autos que o [paciente] foi condenado à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo em vista a apreensão de aproximadamente 32kg (trinta e dois quilogramas) de cocaína (e-STJ fls. 73/108, grifei). (...)



    Neste writ, a defesa buscou a absolvição do recorrente, em razão da inexistência de provas suficientes para fundamentar o édito condenatório. (...)



    Na decisão monocrática, consignei que tal alteração demandaria a análise de matéria fático-probatória. Isso, porque a matéria referente à suficiência ou insuficiência do acervo probatório para caracterizar a configuração do delito de tráfico de drogas, na espécie, foi devidamente analisada pela Corte local com base nas peculiaridades do caso concreto. 



    Assim, a alteração da conclusão da Corte estadual demandaria, inexoravelmente, a reanálise das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via eleita (...)



    Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade” (fls. 25-26, e-doc. 16).



    Para rever o que afirmado nas instâncias antecedentes e, eventualmente, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário afastar as premissas segundo as quais a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente está corroborada pelo conjunto probatório dos autos na origem. Essa conclusão não poderia ser adversada sem o prévio e necessário reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 227.229-AgR, de minha relatoria, DJe 31.5.2023).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento desta corte é firme no sentido de que ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Este Tribunal já decidiu que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Hipótese de paciente, reincidente, definitivamente condenada a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/06. 5. Situação concreta em que, para dissentir das conclusões adotadas pelas instâncias precedentes quanto ao preenchimento dos requisitos necessários à configuração do vínculo associativo entre a paciente e os demais corréus, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 227.085-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico –, do conjunto 
fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.020-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023).



    6. Sem razão ainda os impetrantes quanto à alegação de “ilegalidade da invasão ao galpão, sem mandado de busca e apreensão” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou que “não há que se falar em violação [de domicílio], uma vez que, como ressaltaram os Policiais, o portão do galpão estava aberto no momento da entrada da Polícia, e os réus lhes franquearam o ingresso no estabelecimento. 



    Ademais, ressalta-se que as buscas no galpão comercial ocorreram durante diligências que apuravam o envolvimento dos Apelantes com o crime de tráfico de drogas.



    E como se não bastasse, os Policiais somente ingressaram naquele galpão após observarem o local em diversos dias de campana, verificando movimentação compatível com a denúncia recebida anteriormente de que, no local, eram armazenados entorpecentes. 



    E tratando-se o tráfico de entorpecentes de delito permanente e, portanto, caracterizado o estado de flagrância (art. 303, do Código de Processo Penal), a entrada no local não implicou violação de domicílio. Qualquer pessoa do povo pode realizar prisões em flagrante (art. 301 do CPP)” (fls. 14-15, e-doc. 3 - grifos nossos.



    O entendimento do Tribunal de Justiça estadual, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. 
Confira-se a ementa do Tema 280 da repercussão geral:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    7. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. Não se comprova, na espécie, inobservância da jurisprudência deste Supremo Tribunal, mostrando-se idôneo o flagrante realizado, pois, “como ressaltaram os Policiais, o portão do galpão estava aberto no momento da entrada da Polícia, e os réus lhes franquearam o ingresso no estabelecimento. Ademais, ressalta-se que as buscas no galpão comercial ocorreram durante diligências que apuravam o envolvimento dos Apelantes com o crime de tráfico de drogas. E como se não bastasse, os Policiais somente ingressaram naquele galpão após observarem o local em diversos dias de campana, verificando movimentação compatível com a denúncia recebida anteriormente de que, no local, eram armazenados entorpecentes” (fls. 14-15, e-doc. 13).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e decidir em substituição ao convencimento adotado, acolhendo-se a tese dos impetrantes de invasão de domicílio, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do paciente e do ingresso dos policiais, ao que não se presta o habeas corpus. Nesta linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 218.667-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. (...) 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.11.2020).



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora